Tribunal: TJDFT
Processo: 0735706-91.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. REGULARIZAÇÃO DE LOTEAMENTO. RESPONSABILIDADE PELO CUSTEIO DAS DESPESAS. LOTEADOR. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DOS ADQUIRENTES. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de cobrança de despesas relativas à regularização fundiária de loteamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir quem é o responsável pelos custos de obras de infraestrutura para regularização do loteamento Belvedere Green: se a autora (loteadora/empreendedora) ou o réu (condômino/adquirente do imóvel).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei no 6.766/1979 e o art. 1.358-A, § 3o, do Código Civil atribuem ao loteador a responsabilidade pelas obras de infraestrutura e pela regularização fundiária.
4. Não há prova de cláusula contratual ou deliberação assemblear clara e inequívoca imputando aos adquirentes os encargos de regularização.
5. Não há violação ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, pois a obrigação legal é do empreendedor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A responsabilidade pelo pagamento de despesas de custeio de obras e regularização de loteamento é do loteador, se o adquirente não se manifestou expressamente pela obrigação.”
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): CC, art. 1.358-A, § 3o; CDC, arts. 6o, III; 46 e 47; Lei no 6.766/1979, arts. 2o, 4o, 6o, 12, 18, 37.
Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s): TJDFT, ApCiv 0730054-30.2023.8.07.0001, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, julgado em 04/09/2024, DJe 23/09/2024; ApCiv 0735825-52.2024.8.07.0001, Rel. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, julgado em 28/05/2025, DJe 11/06/2025.